Tribunal: STF
Processo: Inq 3507
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-08
Data de publicação: 2014-05-08

Ementa:
Direito Processual Penal e Penal. 2. Inquérito. 3. Crime contra o Sistema Financeiro Nacional, art. 19 da Lei 7.492/86. Obtenção de financiamento mediante fraude. 4. Crime imputado a parlamentar e outros dirigentes de cooperativas. 5. Preliminares de incompetência do STF em relação aos réus que não ostentam prerrogativa de função, de inépcia da inicial e de falta de justa causa. 6. Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP, inépcia não configurada. 7. Justa Causa: “ônus da acusação de demonstrar, ainda que superficialmente, porém com fundamento de relativa consistência, nesta fase preliminar do processo, os fatos constitutivos sobre os quais se assenta a pretensão punitiva do Estado”. Precedentes. 8. Inexistência de elemento, ainda que circunstancial, que autorize intuir validamente o nexo de causalidade entre a atuação do primeiro acusado e o resultado afirmado. 9. Rejeição da denúncia com relação ao parlamentar, único detentor da prerrogativa de função nesta Corte, com a consequente declinação de competência para o exame e eventual processamento da denúncia no juízo de primeiro grau.